Tribunal: TJDFT
Processo: 0721169-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0721169-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: E. D. Q. O. REPRESENTANTE LEGAL: BRUNO ORSI TEIXEIRA, RAISSA FABIANA DE QUEIROZ E SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI, ora agravante/executada, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, no Cumprimento de Sentença proposto em seu desfavor por E. DE Q. O., ora agravado/exequente, devidamente representado por seus genitores BRUNO ORSI TEIXEIRA e RAISSA FABIANA DE QUEIROZ E SILVA, nos seguintes termos (ID no 122985340 dos autos de origem): “Cuida-se de cumprimento de sentença que se desenvolve entre as partes epigrafadas, no curso do qual foi efetivado bloqueio via Sistema SISBAJUD no ID 118831666, no valor de R$ 62.536,04 (sessenta e dois mil quinhentos e trinta e seis reais e quatro centavos). A executada apresentou impugnação ao bloqueio eletrônico, ao argumento de ausência de descumprimento da ordem judicial, em virtude de autorizar, desde o ano de 2019, os procedimentos descritos no relatório médico anexo à exordial em favor da parte exequente. Insurge-se contra o pedido de aplicação das astreintes e de ressarcimento das despesas médicas, frente às autorizações dos procedimentos. Argumenta a ausência de obrigação de pagar honorários sobre o valor dos danos materiais. Pleiteia, ademais, revisão do valor da multa fixada na origem (ID 120359916). Oportunizada manifestação (ID 120398395), a parte exequente refutou os argumentos da executada, pugnando pela rejeição da impugnação e pela condenação da executada em multa por litigância de má-fé (ID 120703612). O Ministério Público ofertou parecer pelo não acolhimento da impugnação (ID 121337725). É o relato do necessário. D E C I D O. 1. Dos honorários sucumbenciais. Inicialmente, analiso a impugnação concernente aos honorários sucumbenciais incluídos nos cálculos apresentados pelo exequente no ID 118353934. Alega já ter adimplido tal verba em 23/10/2020 no ID 75701603. Em contrapartida, na resposta à impugnação, a parte exequente defende a correção dos cálculos e cabimento dos honorários nos seguintes termos: “E, quanto aos honorários advocatícios, os mesmos são devidos, na consonância da incidência da totalidade das despesas ora executadas, além das penas disciplinadas pelo art. 523 do CPC bem evidenciadas.” - ID 120703612, p. 3. Nesse ponto, rememoro que o dispositivo sentencial, no trecho que firmou a sucumbência, acentuou: “Em face da sucumbência, condeno a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com base no art. 85, § 2o, do CPC/2015.” (ID 46395376, p. 6). Interposto recurso, a sentença remanesceu inalterada, ocorrendo apenas a majoração dos honorários recursais de 10% para 15% sobre o valor da causa, com esteio no §11 do art. 85 do CPC. (Acórdão no ID 63703991). Nessa senda, sobre o excesso de execução, tenho assista parcial razão à parte executada, unicamente no que tange aos honorários sucumbenciais relativos à fase de conhecimento. Como visto, a sentença arbitrou honorários em 10% sobre o valor da causa, que foram majorados para 15% pelo Eg. Tribunal. Foi dado à causa o valor de R$ 2 mil (ID 39555319, p. 35). Contudo, ao dar continuidade ao cumprimento de sentença, após o trânsito em julgado do Acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 0708127-79.2021.8.07.0000 (ID 114243449), a memória de cálculo de ID 112510749 acabou por somar: (i) os valores desembolsados com o tratamento; (ii) o valor correspondente aos honorários sucumbenciais da fase de conhecimento no percentual de 10% das despesas médicas custeadas pelo exequente; (iii) multa e honorários sucumbenciais da fase de cumprimento de sentença (art. 523, § 1o, do CPC); (iv) e o valor das astreintes, totalizando R$60.942,11 (sessenta mil novecentos e quarenta e dois reais e onze centavos). A executada foi, então, intimada para o pagamento do valor apontado pelo credor (ID 114285535), tendo, contudo, deixado transcorrer “in albis” o prazo para o cumprimento da obrigação de pagar (ID 114243449), razão pela qual foi deferido o bloqueio eletrônico pelo sistema SISBAJUD (ID 118463707), no valor apresentado pelo exequente nos cálculos de ID 118353934, no montante de R$ 62.536,04 (sessenta e dois mil quinhentos e trinta e seis reais e quatro centavos). No que tange aos honorários sucumbenciais da fase de conhecimento, verifico que foram já objeto de análise pela Decisão de ID 85849815, nos termos seguintes: “Dessa forma, tenho pelo acolhimento da impugnação, bem assim. diante do pagamento da referida rubrica efetuada no ID 75701603, tenho que houve a satisfação do débito honorário.”. Noutro giro, quanto à multa e honorários sucumbenciais da fase de cumprimento de sentença, tenho que este feito se sujeita à determinação do art. 523, § 1o, do CPC, o qual tem a seguinte dicção: Art. 523. (...) § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. Destarte, não resta dúvidas que o débito em comento é acrescido dos honorários advocatícios e multa previstos no art. 523, § 1o, do CPC. Sem razão a executada neste particular. Desse modo, tenho pelo acolhimento parcial da impugnação, em face da satisfação do débito honorário unicamente no que tange à fase de conhecimento, pelo pagamento da referida rubrica efetuada no ID 75701603, conforme já expressamente consignado na Decisão de ID 85849815. Paralelamente, no que tange à multa pelo não pagamento voluntário do débito e honorários sucumbenciais, ambos no percentual de 10% no valor do débito, relativos à fase de cumprimento de sentença, previstos no art. 523, § 1o, do CPC, tenho que foram adequadamente incluídos nos cálculos de ID 118353934, razão pela qual deixo de acolher a impugnação quanto ao ponto. 2. Do custeio do tratamento fora da rede credenciada e da incidência de astreintes. Acerca do ponto, rememoro às partes o comando da sentença exequenda que, expressamente, determinou o custeio do tratamento multidisciplinar ao exequente, ora agravante, com profissionais especializados, devidamente certificados para o tratamento de paciente com Transtorno do Espectro Autista e, não existindo clínica credenciada, que fosse realizado o tratamento no Instituto Ninar, onde já desenvolvidas as terapias (ID 46395376). Confira-se: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por EDUARDO QUEIROZ ORSI em face de CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, partes qualificadas nos autos, para condenar a ré, em definitivo, a autorizar e custear integralmente, na forma do contrato, o tratamento multidisciplinar do Autor com profissionais especializados devidamente certificados para tratar pacientes com Transtorno do Espectro Autista e que tenham capacitação na terapia comportamental ABA, incluindo: concomitante ao acompanhamento neuropediátrico e/ou psiquiátrico infanto-juvenil, de terapias com profissionais especializados e capacitados para lidar com pacientes infantis portadores de Transtorno do Espectro Autista, com plano terapêutico individualizado e sem tempo definido de término com os seguintes profissionais: Psicologia; Fonoaudiologia; Terapia Ocupacional, Equoterapia, Hidroterapia e Musicoterapia, a ser realizado em clínica da rede credenciada ou, não existindo clínica credenciada, no Instituto Ninar, nos termos do relatório médico ID n. 39556668, sob pena de, em caso de descumprimento comprovado nos autos, arcar com multa diária já fixada. Confirmo, pois, a decisão ID n. 39738309. Por conseguinte, resolvo o processo, com apreciação do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015.” Em face da sucumbência, condeno a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com base no art. 85, § 2o, do CPC/2015.” Nesse aspecto, tenho que os argumentos levantados pela executada na impugnação, quanto à ausência de descumprimento da ordem judicial pela autorização das terapias indicadas ao exequente na rede credenciada e pagamento aos prestadores, não merecem acolhimento, já que inexiste a demonstração de ter a parte devedora arcado com sessões de psicomotricidade, equoterapia, terapia ocupacional e psicoterapia (IDs 112510750 a 112510773), custeadas pelo exequente, as quais não constam nos extratos fornecidos pela executada nos IDs 120359928, 120359929 e 120359930, estando caracterizado o descumprimento do comando sentencial. Outrossim, transcrevo o entendimento firmado no julgamento do Agravo de Instrumento no 0708127-79.2021.8.07.0000 (ID 114243449): “Nesse contexto, não há que se falar em rediscussão de matéria alcançada pela coisa julgada, tampouco em dilação probatória quanto à demonstração da capacidade técnica de profissionais oferecidos pelo plano de saúde. Isso porque a especialidade profissional é demonstrada por meio de certificado próprio que não pode ser substituído por avaliação pericial. Assim, não é possível admitir a rediscussão a respeito da obrigação de fazer expressamente definida na sentença transitada em julgado.” Com efeito, anoto que o tema já restou superado por ser questão já analisada na Sentença e no Acórdão transitado em julgado, razão pela qual deixo de acolher a impugnação quanto ao ponto. 3. Redução da multa cominatória. Por fim, pugna a executada pela redução das astreintes, fixadas na Decisão de ID 39738309 e confirmadas pela Sentença de ID 46395376. Acerca do ponto, não ignoro a possibilidade da revisão pelo juízo do valor fixado como multa cominatória, nos termos do § 1o, do art. 537, do CPC. No entanto, dado o não cumprimento voluntário da integralidade da ordem judicial pela executada, associado ao objeto da pretensão de origem do exequente – prestação de tratamento multidisciplinar especializado para pacientes infantis portadores de Transtorno do Espectro Autista (método ABA) –, tenho que o valor da astreinte na hipótese vertente não é exorbitante. Pelo contrário, considero-o suficiente e compatível com a obrigação determinada. 4. Do pedido de condenação por litigância de má-fé. Pugna o exequente pela condenação da executada em multa por litigância de má-fé. Todavia, não vislumbro na conduta da executada quaisquer das hipóteses elencadas no artigo 80, inc. I, II e III, do CPC, mas apenas o exercício do direito que lhe é constitucionalmente garantido pelo artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, segundo o qual "aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes", sendo certo ainda que, para a caracterização da má-fé, é necessária a prova da má intenção, o que não restou demonstrado nos autos. Assim, resta presente a percepção de que a hipótese reflete, por ora, apenas o exercício dialético do direito de ação/defesa mediante o confronto de teses e argumentos. 5. Dispositivo. Pelo exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação de ID 120359916, unicamente para afastar, dos cálculos de ID 118353934, a incidência do valor referente aos honorários sucumbenciais relativos à fase de conhecimento e o respectivo reflexo quanto à base de cálculo. Desse modo, o subtotal calculado no ID 118353934, p. 3, corresponderá à quantia de R$ 24.568,00 (R$ 27.024,80 – R$ 2.456,80), sobre a qual incidirão 10% de multa (R$ 2.456,80) e 10% de honorários sucumbenciais (R$ 2.456,80), ambos previstos no art. 523, § 1o, do CPC, bem como custas de R$ 106,28 (cento e seis reais e vinte e oito centavos), totalizando R$ 29.587,88 (vinte e nove quinhentos e oitenta e sete reais e oitenta e oito centavos). CONVERTO PARCIALMENTE O BLOQUEIO DE ID 114436649 EM PENHORA (art. 854, §5o, do CPC), no valor de R$ 29.587,88 (vinte e nove mil quinhentos e oitenta e sete reais e oitenta e oito centavos) e determino a transferência dos valores para conta judicial por meio do sistema SISBAJUD. PROMOVO o desbloqueio do valor remanescente. Sem prejuízo, PROMOVA o diligente Cartório Judicial Único a juntada do extrato atualizado da conta judicial vinculada ao presente feito, para fins de se apurar se o valor objeto do depósito judicial efetuado pela executada nos IDs 120359922/ 120359923, já se encontra custodiado na aludida conta judicial. Consigno à executada que eventuais valores excedentes ao valor do débito acima consignado serão objeto de oportuno levantamento pela devedora, após a preclusão da presente Decisão. Preclusa esta Decisão, (o que deverá ser certificado pela diligente Serventia Judicial, após consulta aos autos e aos registros de distribuição da 2a instância), retornem os autos conclusos. I.” (negritei) Irresignada, a parte agravante CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI interpôs o recurso de Agravo de Instrumento (ID no 36737445). Em suas razões recursais, após breve relato dos fatos, sustenta que não houve o descumprimento da ordem judicial, pois desde o ano de 2019 vem promovendo a autorização das terapias determinadas pelo Poder Judiciário no Instituto Ninar. Informa que “(...) até o julgamento do AGI 0708127-79.2021.8.07.0000 – acórdão publicado em 26/11/2021 –, que por sua vez determinou que a autorização dos procedimentos ocorresse no Instituto Ninar, a obrigação da CASSI era autorizar as terapias, primeiramente, nos prestadores que compõe sua rede credenciada, e caso não houvessem prestadores, no Instituto Ninar.” Aduz que, em razão da ausência do descumprimento das ordens judiciais, inexiste fundamento legal para a aplicação das astreintes. Assevera que a multa aplicada é excessiva e viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, impondo, assim, a sua redução, sob pena de enriquecimento ilícito. Diz que “(...) uma vez verificado que a multa não cumpriu a sua função coercitiva, ou que o seu valor, além de guardar uma desproporção com o valor da lide principal, enseja um enriquecimento sem causa da parte contrária, mostra-se imperioso o seu redimensionamento, nos termos do artigo 537, §1o, do CPC.” Discorre acerca dos pressupostos para a concessão do efeito suspensivo. Ao final, pugna pela concessão da liminar, para o fim de suspender os efeitos da decisão recorrida. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso interposto, reformando a decisão impugnada, para o fim de afastar a aplicação das astreintes. Subsidiariamente, reduzir o valor da multa aplicada. Preparo efetuado (ID no 36737448). É o breve relato. Decido. Nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, recebo o recurso. Quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, impende frisar que o relator poderá, em determinados casos, concedê-lo desde que preenchidos, cumulativamente, os requisitos previstos em lei, quais sejam: (I) a imediata produção de efeitos da decisão recorrida deverá gerar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e (II) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil). Conforme se observa, exige-se a presença simultânea da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e o perigo de prejuízos irreparáveis (periculum in mora), que devem ser demonstrados de plano, de forma inequívoca, de maneira que o julgador não tenha dúvidas quanto à viabilidade de se conferir efeito suspensivo ao recurso. No caso em apreço, após uma cognição sumária do feito, não verifico, ao contrário do que foi alegado pela parte agravante, a presença dos requisitos autorizadores da concessão do pedido de efeito suspensivo, uma vez que não ficaram demonstrados os pressupostos dos artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Analisando os autos de origem (protocolo no 0719393-31.2019.8.07.0001), percebe-se que foi proferida sentença, em 07/10/2019, julgando procedente o pedido formulado na inicial para determinar que a parte agravante/executada promova o custeio integral do tratamento multidisciplinar da parte agravada/exequente com profissionais especializados devidamente certificados para tratar pacientes com Transtorno do Espectro Autista e que tenham capacitação na terapia comportamental ABA, incluindo: concomitante ao acompanhamento neuropediátrico e/ou psiquiátrico infanto-juvenil, de terapias com profissionais especializados e capacitados para lidar com pacientes infantis portadores de Transtorno do Espectro Autista, com plano terapêutico individualizado e sem tempo definido de término com os seguintes profissionais: Psicologia; Fonoaudiologia; Terapia Ocupacional, Equoterapia, Hidroterapia e Musicoterapia a ser realizado em clínica da rede credenciada ou, não existindo clínica credenciada, no Instituto Ninar (ID no 46395376 dos autos de origem). (negritei) A apelação cível interposta foi conhecida e desprovida (ID no 63703991 dos autos de origem), com o trânsito em julgado em 15/05/2020 (Certidão do ID no 63705297 dos autos de origem). A parte agravada/exequente promoveu o Cumprimento de Sentença, informando que a parte agravante/executada suspendeu o pagamento de alguns tratamentos determinados na sentença, tais como hidroterapia, equoterapia e psicomotricidade (ID no 73370268 dos autos de origem). Posteriormente, foi instaurado o debate acerca da existência de rede credenciada, com profissionais especializados, para a cobertura do tratamento determinado judicialmente. A parte agravante/executada sustentou a existência de rede credenciada, com profissionais especializados. A parte agravada/exequente argumentou que os profissionais indicados pela parte executada não possuem as especializações necessárias para promoverem o tratamento adequado do exequente. Foi proferida decisão liminar no Agravo de Instrumento no 0708127-79.2021.8.07.0000, em 22 de março de 2021, determinando o custeio do tratamento da parte exequente/agravada no Instituto Ninar, até julgamento do mérito do recurso (ID no 86975118 dos autos de origem). No mérito, o recurso foi provido, para o fim de confirmar a liminar concedida e manter a decisão que impôs multa diária em caso de descumprimento, bem como condenar a parte agravante/executada ao reembolso integral do tratamento pago pelo exequente/agravado (ID no 111300699 dos autos de origem). Ademais, transcrevo a conclusão firmada no julgamento do Agravo de Instrumento no 0708127-79.2021.8.07.0000: “Portanto, é forçoso concluir que diante da não comprovação pelo plano de saúde de que possui em sua rede credenciada equipe multidisciplinar com todos os profissionais qualificados e com experiência comprovada na terapia necessária ao agravante, deve ser reconhecido o seu direito ao reembolso integral do tratamento que realiza em rede privada.” Ou seja, o plano de saúde, ora agravante/executado, não conseguiu comprovar nos autos a existência de profissionais com capacidade técnica e rede credenciada para o cumprimento do comando judicial, por outro lado, a parte exequente/agravada demonstrou o descumprimento da ordem judicial, em especial das sessões de psicomotricidade, equoterapia, terapia ocupacional e psicoterapia. O descumprimento do provimento judicial, na forma e tempo determinando, impõe a aplicação da multa devida, bem como o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) se mostra compatível com capacidade econômica do plano de saúde e com a reiteração do descumprimento do custeio do tratamento, observando as necessidades do tratamento adequado do beneficiário. Nesse sentido, é o entendimento da 3a Turma Cível do Eg. Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DEVIDA. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A multa cominatória visa compelir a parte devedora ao cumprimento do provimento judicial, na forma e tempo determinado, ante a sua natureza jurídica inibitória, conforme previsto no art. 537 do CPC. 2. Reconhece-se a legalidade da imposição da multa cominatória notadamente quando inequívoco o descumprimento injustificado da obrigação, mesmo após proferida a sentença extintiva do Cumprimento de Sentença. 3. A multa cominatória deve ser compatível com a obrigação, além de representar quantia suficiente para compelir o devedor a cumprir a ordem judicial. 4. Rejeita-se a pretensão recursal de redução do valor da multa, fixada, de modo adequado, em pouco mais de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 5. Apelo desprovido.” (Acórdão 1427174, 07028321120198070007, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no DJE: 9/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme bem delineado pelo juízo singular: “Nesse aspecto, tenho que os argumentos levantados pela executada na impugnação, quanto à ausência de descumprimento da ordem judicial pela autorização das terapias indicadas ao exequente na rede credenciada e pagamento aos prestadores, não merecem acolhimento, já que inexiste a demonstração de ter a parte devedora arcado com sessões de psicomotricidade, equoterapia, terapia ocupacional e psicoterapia (IDs 112510750 a 112510773), custeadas pelo exequente, as quais não constam nos extratos fornecidos pela executada nos IDs 120359928, 120359929 e 120359930, estando caracterizado o descumprimento do comando sentencial.” Por fim, a redução do valor da multa sem que a agravante tenha efetivamente cumprido a ordem judicial resultaria apenas em incentivo ao não cumprimento da determinação expedida pelo juízo singular, o que não pode ser concebido. Demonstrada a ausência dos requisitos legais previstos na norma processual civil vigente, de rigor o indeferimento do efeito suspensivo. Ante o exposto, atento às particularidades do caso em apreço, não verifico, em cognição sumária, a presença cumulativa dos requisitos necessários para a concessão da liminar, razão pela qual INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo de origem a respeito desta decisão, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Intime-se o agravado para que apresente resposta, no prazo legal, nos moldes do artigo 1.019, inciso II, do citado diploma processual civil. Cumpra-se. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 11 de julho de 2022 16:52:01. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora